Tribunal: TJBA
Processo: 8139769-92.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139769-92.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIZABETH SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DIEGO PEREIRA DA SILVA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUSÃO DO REGISTRO IRREGULAR.
IMPOSITIVIDADE. DÉBITO NÃO IMPUGNADO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada em face de Instituição Financeira na qual pleiteou a exclusão de registro no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central (SCR/SISBACEN), sob alegação de ausência de notificação prévia, bem como indenização por danos morais. O juízo de origem rejeitou os pedidos. A autora requereu a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia acerca da inscrição no SCR/SISBACEN impõe a exclusão do registro; (ii) estabelecer se a irregularidade formal da anotação, diante da inexistência de impugnação da dívida, enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porquanto as informações nele constantes podem inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

.4. A instituição financeira credora detém o dever de comunicar previamente o consumidor acerca da inserção de seus dados no sistema, nos termos do art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017, do art. 13 da Resolução BACEN nº 5.037/2022 e do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A ausência de comprovação da notificação prévia caracteriza irregularidade formal do registro, impondo sua exclusão, sem prejuízo de nova anotação realizada em conformidade com as normas aplicáveis.

6. A inexistência de impugnação quanto à validade ou exigibilidade do débito, existindo ainda outros débitos perante outras Instituições Financeiras são circunstancias que afastam a presunção de dano moral in re ipsa, especialmente quando não demonstrado prejuízo extrapatrimonial concreto.

7. A irregularidade meramente procedimental, desacompanhada de demonstração de lesão à esfera moral do consumidor e diante da legitimidade da dívida, não autoriza a condenação indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

9. O registro de dados no SCR/SISBACEN equipara-se a cadastro restritivo de crédito e exige notificação prévia do consumidor pela instituição financeira credora.

10. A ausência de notificação prévia impõe a exclusão da anotação realizada de forma irregular, sem prejuízo de novo registro conforme as normas aplicáveis.

11. A inexistência de impugnação da dívida, a existência de outros apontamentos e a ausência de comprovação de prejuízo afastam a configuração de dano moral indenizável pela inscrição irregular no SCR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº8139769-92.2025.8.05.0001, de Salvador, em que figura como Apelante ELIZABETH SANTOS DE OLIVEIRA e como Apelada NU FINANCEIRA S.A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco Oliveira Seixas

Relator